Tribunal: TJES
Processo: 5004484-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004484-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que determinou, liminarmente, o abrigamento de pessoa com deficiência em situação de extrema vulnerabilidade social em residência inclusiva ou estabelecimento similar, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar na ação civil pública voltada à efetivação de políticas de assistência social em benefício de pessoa com deficiência; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória impondo obrigação de fazer ao ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 estabelece competência comum entre União, Estados e Municípios para assegurar os direitos à saúde e à assistência social às pessoas com deficiência, conforme os arts. 23, II, 196, 203 e 204 da CF/1988.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) impõe ao poder público o dever de adotar medidas para garantir moradia digna, inclusive por meio de residência inclusiva, às pessoas com deficiência em situação de dependência e desamparo.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 da Repercussão Geral – RE 855.178) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais relacionadas à saúde e assistência social, cabendo ao Judiciário definir a responsabilidade concreta de cada ente e permitir eventual ressarcimento entre eles.

A situação do favorecido revela grave omissão estatal, caracterizada por abandono familiar, diagnóstico de transtornos mentais graves, laudos médicos atestando incapacidade para vida autônoma e ausência de acolhimento adequado pelo Estado e Município, o que justifica a intervenção judicial.

A concessão de tutela de urgência não viola o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 nem o art. 300, § 3º, do CPC/2015, pois a medida é reversível e visa à proteção de direito fundamental à moradia e à saúde, com base em elementos concretos de periculum in mora e fumus boni iuris.

O vínculo anterior entre o Estado do Espírito Santo e a entidade ASSERDEQ, que acolhia o beneficiário e teve contrato encerrado, reforça a legitimidade do ente estadual para compor o polo passivo da demanda, diante da atuação concreta na política de acolhimento local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado possui legitimidade passiva para figurar em ação que busca o acolhimento de pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação dos direitos à saúde e à assistência social.

A concessão de tutela provisória para assegurar o imediato acolhimento do beneficiário em residência inclusiva é cabível quando demonstrados a omissão estatal, o risco de agravamento do quadro clínico e a impossibilidade de autocuidado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que deferiu medida liminar determinando o
abrigamento de Pedro Luiz de Oliveira

em residência inclusiva
, ou, na falta desta, em estabelecimento similar adequado, público ou privado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência de Nova Venécia, com cumprimento da ordem no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o ente estatal alega, em síntese, que:
i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, pois a responsabilidade da Fazenda Estadual é limitada ao dever de cofinanciar os serviços já implantados e em funcionamento no âmbito municipal;
ii)
o município de Nova Venécia, visando a garantia de direitos aos seus munícipes, conta com total autonomia e competência, conforme inciso V do art. 15 da LOAS, que prevê a competência dos municípios para prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 da Lei nº 8.742/1993;
iii)
caberá ao Estado apenas a coparticipação no financiamento da (s) referida (s) unidades conforme previsto no Decreto nº 278 1 -R, de 14 de junho de 2011, que no art. 1 º regulamenta a transferência de recursos do FEAS para o FMAS destinado a despesas de custeio para a manutenção dos serviços de ação continuada da Política de Assistência Social;
iii)
o Estado já exerce o seu dever de cofinanciar as residências inclusivas no município agravado, motivo pelo qual deve a presente demanda ser extinta sem resolução de mérito em relação ao ente estatal, em razão da sua ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015;
iv)
não há demonstração da probabilidade do direito da parte substituída pelo
parquet
, ora agravada, pois o Estado do Espírito Santo vem realizando a transferência de recursos financeiros, de forma regular, obrigatória e automática, do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os 78 (setenta e oito) Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, destinada ao cofinanciamento das despesas de custeio para a concessão de benefícios eventuais e a oferta de serviços continuados da Assistência Social, não lhe competindo realizar a regulação de vagas para Serviço de Acolhimento para Pessoas com Deficiência, visto que todos os Serviços de Acolhimento são de âmbito municipal;
v)
a manutenção da liminar viola o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92, na medida em que esgota o mérito da ação;
vi)
o CPC/2015, em seu artigo 1.059, dispôs que à tutela antecipada requerida contra a fazenda pública, observará o disposto nos artigos 1º ao 4º da lei 8.437/92, e no artigo 7º, parágrafo 2º, da lei 12.016/09;
vii)
há
periculum in mora
, tendo em vista a inviabilidade de cumprimento da decisão pelo Estado do Espírito Santo ante a competência municipal para prestar o referido serviço assistencial.

Ante tais considerações, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que fosse sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste recurso, oportunidade em que almeja a sua revogação com relação ao Estado, tendo em vista que a obrigação de gestão das residências inclusivas é atribuição exclusiva do município requerido.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Em síntese, registrou que a alegada ilegitimidade passiva do ente estadual carece de amparo jurídico, devendo ser afastada, porquanto o direito ao abrigamento digno configura direito social fundamental assegurado constitucionalmente (art. 6º c/c art. 23 da CF/88), cuja efetivação compete de forma solidária à União, aos Estados e aos Municípios, conforme os princípios estruturantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); destacou que o Estado do Espírito Santo integra a rede responsável pela operacionalização da política pública de abrigamento institucional, razão pela qual não pode ser excluído da lide; quanto ao mérito, ressaltou a extrema vulnerabilidade do beneficiário Pedro Luiz de Oliveira, acometido por diversas comorbidades psiquiátricas e neurológicas, demandando internação em instituição de longa permanência, sendo plenamente cabível a antecipação de tutela concedida pelo Juízo de origem, a fim de assegurar-lhe abrigo digno e adequado às suas necessidades.

Revisitando os autos e a matéria em exame, em conjunto com as afirmações registradas em contraminuta e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tenho por manter a mesma fundamentação e conclusão já externada em minha decisão preambular. Vejamos:

Depreende-se dos elementos probatórios acostados no processo originário que Pedro Luiz de Oliveira, é pessoa com 57 anos de idade, em grave situação de vulnerabilidade, sem vínculos familiares eficazes e acometido por esquizofrenia paranoide, (CID F20), transtorno mental por uso de álcool (CID F10) e demência não especificada (CID F03), além de também ter sido diagnosticado com epilepsia e sequelas neurológicas de um AVC isquêmico.

Foi acolhido inicialmente na “AASERDEQ-NV” em outubro de 2023 para dependência alcoólica, porém, a parceria entre a sociedade civil e o Estado foi encerrada, e a manutenção do paciente na instituição se tornou insustentável, seja por esgotamento da capacidade institucional, seja por inadaptação comportamental – ausência de equipe treinada para enfrentamento da situação e quadro do paciente. Assim, a ASSERDEQ solicitou formalmente apoio do Ministério Público para viabilizar acolhimento adequado – residência inclusiva, conforme previsto na legislação de proteção à pessoa com deficiência.

Houve ainda tentativas de reintegração familiar as quais restaram infrutíferas. Foi oferecido aluguel social, mas sem êxito, uma vez que Pedro Luiz não tem condições de viver de forma autônoma. Sua situação é descrita como de incapacidade para gerir atos da vida cotidiana.

Também observo existência de laudo ou parecer do Dr. Rafael Lecco (Id origem 64477001, fl. 44), médico clínico, indicando que o paciente encontra-se sem possibilidade de garantir seu autocuidado ou exercer atos da vida civil, sugerindo que seja internado em instituição de longa permanência, e relatório social (Id origem 64477001, fl.42/43) indicando risco à integridade física e mental do paciente, bem como risco à coletividade da instituição onde está abrigado, pois há episódios de fuga, crises comportamentais e surtos psicóticos.

O Ministério Público oficiou a “Casa do Vovô Augustinho Batista Veloso”, ainda que Pedro Luiz não tenha idade para que seja definido como idoso, buscando acolhimento em caráter excepcional, dada a ausência de alternativas. A resposta da ILPI foi negativa, alegando falta de vagas e inadequação etária do interessado.

Diante deste cenário, o Ministério Público Estadual, a fim de garantir os direitos de Pedro Luiz, que se encontra em situação inadequada de acolhimento e de abandono familiar, ajuizou ação civil pública objetivando a concessão de tutela provisória para determinar ao Estado e município requeridos que promovam o imediato acolhimento do substituído em residência inclusiva para pessoas com deficiência em situação de risco, devendo custearem todas as despesas da referida obrigação, disponibilizando a vaga necessária junto às entidades existentes, arcando com os dispêndios eventualmente cobrados pela entidade acolhedora.

Por vislumbrar a probabilidade do direito de o substituído ser acolhido pelo Poder Público em local que tenha supervisão e tratamento de acordo com seus transtornos mentais e da evidente situação de vulnerabilidade social em que se encontra, pois foi abandonado pela família, passou pelo programa de aluguel social sem êxito e não possui condições de prover a própria subsistência, o juízo a quo deferiu liminarmente a tutela provisória postulada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo requerido.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o Estado do Espírito Santo teria legitimidade para ter sido demandado no processo originário considerando sua eventual responsabilidade na implementação de políticas públicas relacionadas à assistência social e à saúde de pessoas com deficiência.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 23, inciso II
1
, ser da
competência comum de todos os entes federativos
os cuidados da saúde (art. 196 da CF/88
2
) e da assistência social (arts. 203 da CF/88) das pessoas com deficiência. Consagra, ainda, que a assistência social deverá ser concedida a todos que dela necessitarem, e, especificamente em relação à pessoa com deficiência, terá por objetivo a sua habilitação e reabilitação, além da promoção da sua integração à vida comunitária, conforme previsto expressamente no art. 203, inciso IV
3
, impondo ao Poder Público, inclusive, no escopo de assegurar a vida digna daquele, seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que necessitam.

Em relação à residência inclusiva, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº 13.146/2015) assegura que
“
A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva”
, bem como que
“O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência”
e que
“A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos”
(art. 31, caput e §§ 1º e 2º), sendo que
“Ao poder público compete adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei”
(art. 33, inciso I).

A acesso à moradia – conceito que não se restringe à residência ou aluguel social, mas engloba também a possibilidade de acolhimento em residência inclusiva para pessoas adultas com deficiência – é direito de assento constitucional e se constitui em pressuposto para a preservação da dignidade humana, vetor axiológico fundamental da Constituição de 1988.

Para atendimento e organização da assistência social, foi criado, pela Lei n.º 8.742/93, o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS)
, como marco regulatório dos entes federados, para execução e financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Assim, o atendimento às necessidades de pessoas com deficiência é realizado pelo Serviço de Acolhimento Institucional em Residências Inclusivas, destinado ao acolhimento de jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência e que não disponham de meios para o próprio sustento ou amparo familiar.

É verdade que não compete ao Poder Judiciário interferir na forma de implementação de políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2° da Constituição Federal. Contudo, em situações excepcionais, nas quais se constate que está havendo uma
omissão do Poder Público
na implementação de direitos fundamentais e sociais, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor à Administração Pública que adote medidas assecuratórias de direitos constitucionais essenciais, sem que esta postura configure afronta ao princípio da separação de Poderes.

No caso, os laudos médicos e relatório social acostados aos autos evidenciam que Pedro Luiz é portador de diversos transtornos mentais os quais estão se agravando (tendo sofrido até mesmo episódios de epilepsia) e realiza tratamento ambulatorial com o uso de medicações, não possuindo condições de autocuidado, enquanto que o relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social informa que ele foi abandonado por filha e prima e que a
residência do paciente foi condenada pela Defesa Civil
, inexistindo, portanto, qualquer possibilidade concreta de retorno ao domicílio.

A
Secretaria de Assistência Social
reconheceu que o paciente
atende aos requisitos do aluguel social
, mas
não pode usufruí-lo isoladamente
, pois carece de retaguarda pessoal e social, de forma que é imprescindível seu acolhimento em local que tenha supervisão e tratamento de acordo com suas necessidades, o que, aparentemente, não está sendo providenciado pela referida municipalidade e pelo Estado do Espírito Santo, configurando, a princípio, omissão estatal na implementação de direitos fundamentais daquele cidadão que merecem atuação efetiva do Poder Judiciário.

O
periculum in mora
caso o Poder Judiciário não intervenha é indubitável em relação ao substituído na demanda originária, pois está em notória situação de iminente desabrigamento e vulnerabilidade social provocada pelos seus transtornos mentais e abandono familiar.

Portanto, ao menos por ora, constata-se ser dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir o substituído pelo Ministério Público Estadual agravado, pessoa extremamente vulnerável e cuja família o abandonou, em local que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade, obrigação esta imposta por meio de tutela provisória que não tem capacidade de esgotar o objeto principal (mérito) da demanda originária, uma vez que se revela plenamente reversível caso haja a revogação da medida ou a improcedência da pretensão ministerial, bastando que o substituído pelo recorrido seja retirado do local em que será inserido, evidenciando a inexistência de afronta às vedações constantes no art. 300, § 3º, do CPC/2015, e no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92.

Em que pese o Estado agravante objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Nova Venécia-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar o substituído pelo agravado em Residência Inclusiva compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social.

É verdade que as ações governamentais na área da assistência social e os serviços públicos de saúde são ofertados por meio de um sistema único organizado descentralizadamente, objetivando que determinadas atribuições sejam realizadas pelos entes públicos com maior condição e capacidade de atuação naquela seara (arts. 196, 198, inciso I, e 204, inciso I, todos da CF/88
4
).

Ocorre que, além de o art. 23, inciso II, da Constituição da República
5
, impor a todos os entes federativos o dever de
“
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais.

Não desconheço que os arts. 13, incisos I e V, e 15, inciso V, ambos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, prescrevem que o Estado somente tem atribuição para destinar recursos financeiros aos municípios e prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, enquanto que os entes municipais têm atribuição para prestar efetivamente os serviços assistenciais.

Todavia, além de os próprios dispositivos legais legitimarem a atuação do Estado na realização de serviços assistenciais diante de eventual falta de atuação do ente municipal, a jurisprudência adotou o posicionamento que a pessoa vulnerável tem o direito de demandar contra quaisquer dos entes públicos para exigir a implementação de seus direitos fundamentais à saúde e à assistência social, podendo haver, ao final do processo, determinação para àquele que não teria atribuição administrativa e que cumpriu a obrigação judicial imposta ser ressarcido pelo ônus financeiro que suportou indevidamente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, sob a sistemática da repercussão geral
6
, fixou a tese vinculante (Tema Repercussão Geral nº 793), de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo a qual
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
.

No caso, a legitimidade do ente estatal agravante se reforça quando há informação que, no município requerido, a Associação de Amparo Social, Educacional e de Reabilitação de Dependentes Químicos de Nova Venécia (ASSERDEQ) e que acolhia Pedro Luiz encerrou sua parceria com o Estado, que custeava, através de Termo de Fomento, a manutenção de seus serviços e a estadia de Pedro Luiz, de forma que ambos os entes federativos, a princípio, podem ser demandados pelo parquet para a implementação do direito à saúde e à assistência social do substituído.

Em situações extremamente semelhantes à aqui noticiada, os egrégios Tribunais pátrios têm perfilhado o mesmo posicionamento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESIDENCIA TERAPEUTICA -PESSOA COM INTENSO SOFRIMENTO MENTAL
- REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PRESENÇA CUMULATIVA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS - TEMA 793 DO STF
- Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência e determinou a inserção da paciente em Serviço de Residência Terapêutica ou Residência Inclusiva. Vislumbro a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) e dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado (fumus boni iuris), além do caráter reversivo dos efeitos decisórios.
São requisitos para o acolhimento em residência terapêutica, a comprovação de que o indivíduo é portador de transtornos mentais, egresso de internações psiquiátricas de longa permanência e que não possua suporte social e laços familiares que viabilizem sua inserção social.
Uma vez configurados os requisitos necessários, bem como a falta de êxito no fornecimento moradia adequada a paciente, resta inequívoca a probabilidade do direito, devendo ser mantida a decisão que determinou sua institucionalização através do serviço de residência terapêutica, residência inclusiva ou em estabelecimento particular às expensas dos entes públicos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reiterou a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao administrado escolher contra quem demandar, isolada ou conjuntamente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.044741-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Civil Pública – Município de Carapicuíba
– Regularização do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas – Jovens em situação de extrema vulnerabilidade social – Necessidade de abrigamento com cuidados especiais - Legitimidade passiva do Estado e da municipalidade – Responsabilidade compartilhada dos entes públicos – Obrigação solidária do Estado e do Município – Previsão constitucional inafastável – Aplicação, ademais, do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física – Direito fundamental ao amparo e abrigo de pessoas com deficiência em instituição adequada, e ao custeio dos cuidados e tratamentos correlatos – Princípio da proteção integral – Mora da Administração inadmissível –
Inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, sob pena de apequenar os princípios e direitos constitucionais de salvaguarda da dignidade da pessoa com necessidades especiais – Efetivação dos direitos constitucionais que atrai a prerrogativa da determinação forçada pelo Poder Judiciário, sem afronta alguma ao princípio da tripartição dos poderes – Precedentes – Condenação em obrigação de fazer que se mantém – APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1001440-89.2021.8.26.0127; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023).

Trata-se, portanto, a princípio, de verdadeira responsabilidade solidária, não havendo que falar em ônus exclusivamente do município e/ou apenas do Estado, ainda que o ente estatal comprove que efetuou o repasse de verbas para o município de Nova Venécia implementar o direito à assistência social, pois competirá àquele ente público, eventualmente, solicitar o ressarcimento pelo ônus financeiro do cumprimento da obrigação imposta.

Tendo sido demandado na ação originária o município de Nova Venécia e o Estado do Espírito Santo, incumbe a cada um realizar as obrigações de fazer que foram determinadas na decisão objurgada, não se sustentando, ao menos por ora, qualquer fundamentação de ausência de responsabilidade em relação ao procedimento indicado.

Assim, nesta fase preambular em que se encontra a ação originária, deve-se preservar a legitimidade passiva do Estado agravante e a obrigação que lhe foi imposta, uma vez que tal medida se revela necessária para concretizar os direitos fundamentais à saúde e à assistência social.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

1
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...); II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

2
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...); IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

4
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

5
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

6
RE nº 855.178, Relator designado Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJ 22/05/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.